Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE AGRAVADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, ELIZABETH BONIFACIO MARQUES, MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento da falta de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões (Id. 32959402). Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora